Tribunal: TJBA
Processo: 8000782-63.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000782-63.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAATIBA

Advogado(s)
:

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVA. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AFASTAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL. POSTERIOR REINTEGRAÇÃO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS VENCIMENTOS DO PERÍODO DE AFASTAMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada pelo APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia e por servidor público municipal, julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento das parcelas salariais retroativas referentes ao período compreendido entre o desligamento e a efetiva reintegração ao cargo, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação interposta pelo Município é tempestiva; (ii) estabelecer se o servidor público reintegrado ao cargo faz jus ao recebimento das parcelas remuneratórias relativas ao período em que permaneceu afastada; e (iii) determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais em razão do afastamento ocorrido em cumprimento de decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação é manifestamente intempestiva, pois a sentença foi disponibilizada em 19/11/2024, com intimação do ente público em 28/11/2024, e o recurso somente foi interposto em 14/04/2025, ultrapassando o prazo legal de 15 dias úteis, contado em dobro para a Fazenda Pública.

4. A reintegração do servidor público decorrente da declaração de nulidade do ato de afastamento produz efeitos retroativos, assegurando o restabelecimento de todos os direitos inerentes ao cargo, inclusive o recebimento das remunerações e vantagens correspondentes ao período de afastamento.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o servidor reintegrado faz jus ao pagamento das verbas remuneratórias que teria percebido caso tivesse permanecido em exercício, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

6. Não se configura dano moral quando o afastamento da servidora decorre do cumprimento de decisão judicial regularmente proferida em processo que discutia a validade do concurso público, inexistindo demonstração de conduta abusiva, arbitrária ou ilícita imputável ao ente municipal.

7. A ausência de prova de ofensa à honra ou à dignidade da autora que ultrapasse os meros dissabores decorrentes da situação afasta o dever de indenizar por danos morais.

8. Nas condenações impostas à Fazenda Pública em favor de servidor público, os consectários legais devem observar a correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança até a vigência da EC nº 113/2021, a partir de quando incide exclusivamente a taxa Selic, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação não conhecida. Remessa necessária parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação/Remessa Necessária nº 8000782-63.2018.8.05.0020
em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE CAATIBA

e como apelado
APLB E SILVANE ALVES JARDIM.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NÃO CONHECER DO APELO E, EM REMESSA NECESSÁRIA,

INTEGRAR, EM PARTE, A SENTENÇA,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente